Tribunal: TJBA
Processo: 8045911-07.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8045911-07.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: REGIANE CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JEANNE GOMES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. (ART.33, CAPUT C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/06
).
APELANTE CONDENADA À PENA DE

01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE
RECLUSÃO E MULTA.
REGIME ABERTO.

TESE DE
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE REVISTA ÍNTIMA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PROCEDIMENTO VEXATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO.
VIOLAÇÃO À INTIMIDADE E À DIGNIDADE HUMANA NÃO CARACTERIZADAS. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ESTATAL. LICITUDE DA PROVA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/BA.

P
LEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO.
AUTORIA, TIPICIDADE E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
MATERIAL ILÍCITO IDENTIFICADO NA REGIÃO ÍNTIMA DA APELANTE, ATRAVÉS DE "BODYSCAN", EM PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE VISITANTES.
CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PROVA TESTEMUNHAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. QUANTITATIVO DE ENTORPECENTES QUE EVIDENCIA A DESTINAÇÃO AO COMÉRCIO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTI
Ç
A PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, Dr.
Freddy Carvalho Pitta Lima

que, nos autos de
nº 8045911-07.2025.8.05.0001,
julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o

Réus Jeferson da Silva Pereira e Valquíria de Oliveira Santos nas sanções do
art.33, caput c/c 40, III, ambos da Lei 11.343/2006.

2.
Narra a peça acusatória que, no dia 13 de fevereiro de 2025, por volta das 08h20, no Estabelecimento Prisional Masculino de Salvador/BA, complexo da Mata Escura, a Apelante foi surpreendida durante o procedimento de revista de visitantes, ao passar pelo equipamento de escaneamento corporal (
Body Scan
), sendo detectadas imagens sugestivas de ocultação de objetos em suas partes íntimas.

3.
Encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE) para exames complementares, a Ré solicitou o uso do banheiro, local que foi previamente isolado e inspecionado pelos agentes. Após a saída, nova revista no sanitário logrou encontrar, no interior do cesto de lixo, dois invólucros contendo
103,80g de maconha
, um deles com vestígios de fezes, indicando a expulsão corporal.

4.Na sentença condenatória, o Magistrado sentenciante fixou a pena definitiva em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, cumulada com o pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
.

5.A sanção corporal foi substituída por duas penas restritivas de direitos, sendo-lhe concedido, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

6.
Na ocasião, em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória cumulada com medidas cautelares, em decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº
8024598-87.2025.8.05.0001
.

7.
No caso dos autos, todavia, restou demonstrado que o procedimento de revista eletrônica (
Body Scan
) foi realizado de forma não invasiva e a inspeção do banheiro no ambiente hospitalar contou com o auxílio de funcionárias da limpeza da unidade de saúde, tendo os policiais adentrado somente após a saída da Apelante.

8.A ausência de agentes femininas na escolta externa se traduz em mera irregularidade administrativa que não possui o condão de anular a prova material colhida.

9.Convém gizar que o ordenamento jurídico-constitucional não prevê direitos fundamentais de caráter absoluto, a exemplo do direito à intimidade, porquanto se tolera a sua mitigação quando posto em conflito com outros direitos constitucionais igualmente consagrados, a exemplo do caso em tela, quando invocado para acobertar a prática de um ilícito penal.

10.Ainda que ausente o registro do nome da ré nas imagens geradas pelo equipamento, a identificação resta suprida pela prova testemunhal harmônica, inexistindo qualquer indício de adulteração ou dúvidas quanto à origem dos materiais colhidos no banheiro do hospital.

11.Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que irregularidades periféricas na cadeia de custódia não anulam a condenação quando o decreto está amparado em provas autônomas e idôneas.

12.Portanto, não havendo demonstração de prejuízo ou de violação substancial às garantias constitucionais,

rejeito as preliminares

e mantenho a higidez do acervo probatório.

13.O

Auto de Prisão em Flagrante
, o

Auto de Exibição e Apreensão

e, primordialmente, o

Laudo Pericial nº 2025 00 LC 007176-01

(id 100337171 – fls.78) confirmam a apreensão de

103,80g de maconha
(
Cannabis sativa L.
), substância de uso proscrito no Brasil.

14.Consta ainda o
comunicado interno nº 0052/2025 (id 100337171 – fls.62) bem como o registro fotográfico de 02 (
dois) volumes envoltos em fita adesiva contendo o material ilícito apreendido e periciado (
id 100337171 – fls.58/59)
, corroborando o relato constante na denúncia.

15.Demais disso,
não se vislumbra qualquer razão para se apreciar com reservas tais depoimentos, sobretudo por não haver nos autos nada que evidencie
a intenção das testemunhas em incriminar falsamente a Apelante
.

16.
Como visto, os policiais penais confirmaram, de forma unânime, toda a dinâmica dos fatos narrada na denúncia,
inclusive o
isolamento do banheiro e a imediata inspeção do local, logo após a saída da Apelante, descartando qualquer possibilidade de interferência de terceiros.

17.Sobreleve-se ainda que a quantidade de drogas apreendida, por si só, constitui indício veemente da sua finalidade de distribuição e comercialização no estabelecimento prisional.

18.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
subscrito pela Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis (id 106695860) opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo.

19.
APELAÇÃO CONHECIDA E imPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8045911-07.2025.8.05.0001
, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como Apelante,
Regiane Conceição dos Santos

e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO

mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10